Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707845-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAN JOSE PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIVAN JOSE PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este Relator na decisão de ID 56384240. Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 05/04/2024, conforme ID 192238211 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador